Tribunal: TJDFT
Processo: 0752257-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752257-52.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulo da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0715386-66.2024.8.07.0018 – id 213966738), que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente sua impugnação, para decotar excesso decorrente de erro de metodologia, qual seja, a credora não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), equivocou-se ao aplicar o IPCA-E sobre as parcelas durante todo o período de atualização, já que aplicável a Selic, após a EC 113/21, nem indicou qual o mês e ano para atualização aplicado na planilha inicial, bem como determinou o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, com expedição do precatório de R$ 71.293,42 mais custas de R$ 274,49, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV de R$ 7.129,34, quanto aos honorários. Rejeitada: i) a tese de erro material no somatório dos subtotais; ii) a aplicação da Selic sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da EC 113/21; iii) a inconstitucionalidade incidental do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019; iv) a suspensão do feito em razão ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; v) a preliminar de inexigibilidade do título judicial. Suscita prejudicialidade externa porque pretende a rescisão do julgado por afronta à CF 169, § 1o, I, e LC 101/200, art. 21, I, e, considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do cumprimento de sentença, entende pela necessária suspensão do processo até o julgamento da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, afirmando a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes, sustentando, outrossim, inexigibilidade da obrigação reconhecida no título judicial, conforme CPC 535, III, §§ 5o e 7, pois constitui em “coisa julgada inconstitucional” e afronta o Tema STF 864. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo ao Erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser determinada a expedição de requisitórios. Requer concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Ao contrário do que sustenta o agravante, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não enseja prejudicialidade externa, sobretudo porque foi indeferido o pedido de tutela de urgência (Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000 - id 60036123). O RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei-DF 5.184/13, o que denota o distinguishing. Ademais, o acórdão no 1.769.447 afastou a aplicação do referido Tema ao presente caso. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido dos recorrentes, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator